Tribunal: TJPA
Processo: 0805027-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805027-32.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS LOURENCO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805027-32.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: WANDERGLEISSON FERNANDES SILVA.

PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS LOURENÇO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
Nº
11.343/2006.
NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, QUE DEPENDEM DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DAS MENORES.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, motivos pelos quais não podem ser conhecida;

2. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão, é improcedente, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente e dos demais envolvidos no crime põe em risco a paz social no município de Rondon do Pará, bem como a conveniência da instrução criminal, pois sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Embora o impetrante tenha acostado aos autos as certidões de nascimento de 02 (duas) crianças, sendo uma com 03 (três) e outra com 09 (nove) anos de idade (Id. Doc. nº 5294853 - páginas 1 e 2), evidenciando serem filhas do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade das menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento das crianças;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denegá-lo tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 24 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente ADRIANO DOS SANTOS LOURENÇO, acusado da prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará que declinou sua competência para a Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital, apontada como autoridade coatora.

O impetrante aduz que o paciente está preso preventivamente desde o dia 08/12/2020 e sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão dos seguintes motivos: a) ausência de indícios de autoria, uma vez que seu nome não foi citado nas interceptações telefônicas; b) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; c) possui todas as condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade; d) a sua liberdade é imprescindível para o cuidado das suas filhas menores.

Por isso, pediu a concessão da liminar com a imediata expedição de alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5314612 - páginas 1 a 6), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, ao longo dos anos de 2019 e 2020, na cidade e comarca de Rondon do Pará, o paciente e os corréus Gustavo da Silva Soares, Fernanda da Silva Alves, José Paulo dos Santos, Daniel Alves Costa Lopes, Luciano Abreu Pereira, Djaime Santos de Souza, Antônio José Gomes Feitosa e Manoel Ferreira do Nascimento, devidamente associados com a finalidade de juntos reiteradamente praticarem o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que, a Autoridade Policial representou pela interceptação de diversos números de telefone celulares pertencentes a pessoas supostamente envolvidas com o tráfico de drogas na cidade de Rondon do Pará, medida cautelar que foi deferida em juízo e por meio da qual foi possível confirmar o envolvimento do paciente e outros corréus na rede de mercancia de substâncias entorpecentes.

O paciente possui bons antecedentes, entretanto foi apontado pelo corréu Gustavo da Silva Soares como sendo um dos fornecedores, exercendo a responsabilidade quanto ao fornecimento de droga na cidade de Rondon do Pará, aos distribuidores, exercendo função precípua na atividade de traficância neste município.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

A alegação de ausência de indícios de autoria, visto que o nome do paciente não foi citado nas interceptações telefônicas, não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora, fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente e dos demais envolvidos no crime põe em risco a paz social no município de Rondon do Pará, bem como a conveniência da instrução criminal, pois sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Em relação aos REQUISITOS, no caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

No caso concreto, entendo presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, o que impõe a prisão preventiva dos representados, a fim de assegurar a paz social nesta Comarca, em especial, combatendo incisivamente o tráfico ilícito de entorpecentes em nosso Estado, sobretudo, para evitar o agravamento e quiçá reduzir ao mínimo possível.

Neste ponto, é cediço que a Comarca de Rondon do Pará é pacata, mas vem atravessando por uma onda criminosa, sobretudo, por viciados que cometem crimes violentos. Logo, cediço é que as drogas possuem um efeito cancerígeno no meio social e devem ser combatidas pelo Poder Público, não se podendo se escusar desta sua missão o Poder Judiciário paraense.

Ademais, entendo que outro requisito justifica tal prisão preventiva, qual seja:

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Tal motivação se justifica pelo relato da autoridade policial quando aduz que os acusados além da traficância, influenciam na criminalidade de outros delitos graves. Nesse sentido os ora representados buscam a impunidade, através de suas práticas ilícitas, logo a liberdade de todos eles, põe em risco eventual instrução probatória durante toda persecução criminal.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

COACTO PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

Ainda que tenha acostado aos autos as certidões de nascimento de 02 (duas) crianças, sendo uma com 03 (três) e outra com 09 (nove) anos de idade (Id. Doc. nº 5294853 - páginas 1 e 2), evidenciando serem filhas do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade das menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento das crianças.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, visto que a autoridade inquinada coatora entendeu que a conduta do paciente e dos demais envolvidos no crime põe em risco a paz social no município de Rondon do Pará, bem como a conveniência da instrução criminal, pois sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 24 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/06/2021